Tribunal: STF
Processo: HC 102575
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-16
Data de publicação: 2010-06-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPUTAÇÃO DO CRIME DO ART. 
   244-A DA LEI 8.069/90 - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
   ("SUBMETER CRIANÇA OU ADOLESCENTE, COMO TAIS DEFINIDOS NO CAPUT DO 
   ART. 2O DESTA LEI, À PROSTITUIÇÃO OU À EXPLORAÇÃO SEXUAL"). 1. 
   INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR 
   HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. 2. 
   INTIMAÇÃO DAS DECISÕES QUE INADMITIRAM OS RECURSOS ESPECIAL E 
   EXTRAORDINÁRIO DA DEFESA EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS 
   PELA PACIENTE. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO PARA INTIMAÇÃO EXCLUSIVA 
   NO NOME DO IMPETRANTE. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. A 
   competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é 
   determinada constitucionalmente em razão do Paciente ou da 
   autoridade coatora (art. 102, inc. I, alínea i, da Constituição da 
   República). No rol constitucionalmente afirmado não se inclui a 
   atribuição do Supremo Tribunal para processar e julgar, 
   originariamente, ação de habeas corpus na qual figure como 
   autoridade coatora Tribunal de Justiça estadual. 
2. É válida a 
   intimação das decisões que inadmitiram os recursos extraordinário e 
   especial interpostos pela defesa em nome de um dos advogados 
   constituídos pela Paciente, uma vez que, pelos documentos dos autos,
   não há pedido expresso para intimação exclusiva no nome do 
   Impetrante. Precedentes.
3. Habeas corpus denegado.